Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-71.2000.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0000282-71.2000.8.11.0029
Vistos etc.
Considerando o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos Recorrentes, determino a sua intimação para trazer documentos que comprovem a sua alegada incapacidade financeira de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, preferencialmente documentos dos últimos 06 (seis) meses, sob pena de indeferimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora